Tribunal: TJDFT
Processo: 0756738-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0756738-24.2025.8.07.0000 Impte. : LORENA DE OLIVEIRA Paciente : CARLOS ALBERTO CALDEIRA FÉLIX Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de Carlos Alberto Caldeira Félix, que se encontra preso preventivamente em razão de flagrante lavrado em 21/12/2025 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 21 da LCP, arts. 140 e 147 do Código Penal, combinados com a Lei no 11.340/2006, prisão esta posteriormente homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 23/12/2025. Sustenta a impetrante que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, porquanto a autoridade coatora limitou-se a invocar referência genérica à garantia da ordem pública, à gravidade abstrata do delito e ao presumido risco à vítima, sem indicar elementos objetivos que justificassem a segregação cautelar nem demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas já impostas no âmbito da Lei Maria da Penha, como afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato. Aponta ainda que, quando da lavratura do flagrante, houve arbitramento de fiança pela autoridade policial, o que indicaria ausência de periculosidade concreta e incompatibilidade lógica com a posterior conversão da prisão. Assim, a impetrante alega a ilegalidade da custódia, por violação aos arts. 312 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal, e por afronta ao caráter excepcional da prisão preventiva, ressaltando inexistir fato novo que justificasse o encarceramento. Em sede liminar, pede a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura; alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e, ao final, a confirmação da ordem, tornando definitiva a revogação da prisão. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública. Para além, mManifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente CARLOS ALBERTO CALDEIRA FÉLIX, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Ao que consta, CARLOS ALBERTO, sob efeito de bebida alcóolica, xingou a vítima R. e partiu para cima dela para agredi-la. Nesse quadro, a vítima muniu-se de uma faca para se defender e acabou ferindo o paciente na mão. Comungo do entendimento sufragado pela autoridade indigitada coatora de que “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, injúria e ameaça praticadas em desfavor da companheira. A vítima relata histórico de violência, ameaças anteriores com faca, lesões de diversas formas, inclusive com enforcamento, tudo potencializado pelo uso de álcool e droga. O custodiado ostenta passagens por atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, está respondendo processo por descumprimento de medidas protetivas recentíssimo, em julho de 2025, dando indicativos de que não tem condições de cumprir medidas diversas da prisão. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima”. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes no caso concreto, não se recomendando ainda a concessão de fiança. Em resumo: a impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Brasília / DF, 26 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista